Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745847-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IARLEYS RODRIGUES NUNES em favor de LUÍS FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu o flagrante em preventiva. Sustenta-se, em síntese, haver sido o paciente preso durante diligência policial para cumprimento de mandado de prisão contra terceira pessoa, em imóvel situado na quadra 605, conjunto 02, lote 21, Recanto das Emas. Relata que o lote possui duas casas independentes e os policiais, sem identificar corretamente o endereço do procurado, invadiram ambas as residências sem mandado de busca e apreensão, sem consentimento do morador e sem qualquer indício prévio de flagrante delito. Afirma que o paciente foi abordado em imóvel diverso daquele onde se encontravam os entorpecentes, os quais estavam ocultos em uma caixa de aparelho celular, exigindo busca minuciosa. Argumenta inexistir demonstração de posse ou domínio do paciente sobre os objetos apreendidos, configurando ausência de indícios mínimos de autoria e quebra da cadeia de custódia. Ressalta que o simples fato de o paciente residir em lote com mais de uma casa não autoriza presunção de domínio sobre substância oculta em imóvel distinto. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a decisão hostilizada. Extrai-se dos autos de origem (0755191-43.2025.8.07.0001) que policiais militares, no dia 14/10/2025, foram cumprir mandado de prisão em face de Denisson dos Santos Silva na Quadra 605, conjunto 02, casa 21, Recanto das Emas. Ao chegarem no local, foram recebidos pelo paciente, o qual, mesmo avisado de que deveria sair da residência e ir ao encontro da equipe, correu para a casa dos fundos do lote, sendo seguido pelos agentes. O responsável pelo flagrante informou que o portão encontrava-se apenas encostado e, sob a suposição de que o paciente era Denisson, a equipe adentrou o local. Ao localizar Luís Fernando na residência dos fundos, foram identificadas diversas porções de cocaína fracionadas, 42 envelopes, 3 porções de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 75,00. Consta ainda que, antes da abordagem, o investigado danificou seu aparelho celular. Assim, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação de ter cometido o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na audiência de custódia a prisão do paciente foi convertida em preventiva, considerando que o “autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por entrada de aparelho telefônico na unidade prisional, roubo majorado, tráfico de drogas e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir”. Logo, a autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. De fato, verifica-se que Luís Fernando possui condenações por tráfico de drogas, roubo qualificado e por ter tentado entrar com aparelho telefônico na unidade prisional (ID 77502890, pág. 44). Além disso, no momento dos fatos ora em análise, estava cumprindo pena em regime aberto (ID 77502890, pág. 54). Embora a Defesa afirme que o local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e a balança de precisão não seja a residência de paciente, e, portanto, não seriam os objetos de sua propriedade, além de não haver provas do alegado, a autoridade policial afirmou que flagrou Luís Fernando em situação de tráfico, pois, ao avistar os policiais, correu para dentro da casa no intuito de se desfazer das drogas. Ademais, destruiu o seu aparelho celular, o que denota a tentativa de destruição de provas. Além disso, quanto ao questionamento sobre a regularidade do ingresso policial em domicílio, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). A referida tese deve ser devidamente comprovada, entretanto a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória. Logo, a princípio, está-se diante de reiteração delitiva por parte do paciente, o que justifica a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Diante de tal cenário, entendo, por ora, não prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator